Tribunal: TJSP
Processo: 1002323-23.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ITR x IPTU – Prova de destinação rural do imóvel – Critério de destinação do bem que se sobrepõe à sua localização – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520399
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002323-23.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, é apelada OLGA DE
CASTRO RAMOS MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002323-23.2019.8.26.0445 -Voto no 19254
2
Voto no: 19254
Apelação no 1002323-23.2019.8.26.0445
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Apelados: OLGA DE CASTRO RAMOS MELLO
Comarca: CAMPINAS

ITR x IPTU Prova de destinação rural do imóvel Critério de
destinação do bem que se sobrepõe à sua localização Precedentes
do STJ e deste Tribunal de Justiça Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto às fls. 145/152
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA contra a r. sentença
de fls. 138/142, que julgou procedente o pedido deduzido em sede de ação
ordinária ajuizada por OLGA DE CASTRO RAMOS MELLO para declarar a
nulidade dos lançamentos retroativos de IPTU aos exercícios de 2013 a 2018.
Sustenta, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por
cerceamento ao direito de defesa. No mérito, alega que o pedido da autora deve
ser julgado improcedente, ao argumento de ausência de prova da utilização do
imóvel para atividades rurais e da não receptividade do artigo 15, do Decreto-Lei
no 57/66 pela Constituição Federal.
Contrarrazões às fls. 156/162.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da r.
sentença, pois o conjunto probatório coligido se mostra suficiente para formar o
convencimento do Magistrado, destinatário da prova, mostrando-se inexiste
eventual cerceamento ao direito de defesa ou ao de prova com o julgamento
antecipado da lide, sem a realização de determinadas provas, nos termos do
disposto no artigo 131, do Código de Processo Civil c.c. o artigo 330, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002323-23.2019.8.26.0445 -Voto no 19254
3
Diploma (STJ - AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe 25/09/2013).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bem móvel, localizado na zona urbana do Município,
ou consideradas como de expansão urbana pela lei municipal. Nesse sentido:

A zona urbana é conceituada no CTN (art. 32, §§ 1o e 2o): § 1o Para
os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida
em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de
melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos
seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II abastecimento de água;
III sistema de esgotos sanitários;
IV rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de
3 (três) quilômetros do imóvel construído.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos
aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à
indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas
definidas nos termos do parágrafo anterior.
Nessa situação, podem enquadrar-se (a) as áreas pertencentes a
parcelamentos
de
solo
regularizados
pela
Administração
Municipal, mesmo que executados irregularmente; (b) as áreas
pertencentes a loteamentos aprovados de conformidade com a
legislação; (c) as áreas de conjuntos habitacionais, aprovados e
executados nos termos da legislação pertinente; e (d) as
áreas com uso ou edificação aprovada de acordo com a legislação
urbanística de parcelamento, uso e ocupação do solo e de
edificações.
Os parâmetros estabelecidos pelo CTN para efeito de abrangência
de zona urbana têm sido analisados sob as óticas seguintes: (a) a
juridicidade é fundamentada na circunstância de que compete à lei
nacional dispor sobre conflitos de competência em matéria
tributária (art. 146, I, CF), estabelecendo os âmbitos de incidência
sobre os bens imóveis para efeitos do IPTU (zona urbana) e do ITR
(zona rural); (b) a legitimidade é contestada pelo fato de que o CTN
estaria ferindo o princípio da autonomia municipal, além de a
própria CF trazer de forma implícita a de imóveis rurais (próprio do
campo) em oposição a urbanos (próprio da cidade), utilizando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002323-23.2019.8.26.0445 -Voto no 19254
4
critério da localização
Incide o IPTU sobre as áreas consideradas como de expansão
urbana por lei municipal, mesmo quando não providas dos
melhoramentos previstos no art. 32, § 1o, do CTN.1
No presente caso, o conjunto probatório coligido permite
aferir, com a certeza necessária que o imóvel está localizado em zona
macrourbana, conforme Lei Municipal Complementar no 03/2006.
Todavia, da documentação carreada aos autos é possível
identificar que o imóvel se destina a consecução de produção agropecuária.
E isso ocorre porque a autora recolhe o ITR sobre a citada
área, restando incontroverso que esta não possui feições urbana.
Acerca da matéria o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou, ao julgar o REsp no 1.112.646/SP pelo rito dos recursos
repetitivos, que a destinação do imóvel se sobrepõe à sua localização geográfica
para fins de incidência de ITR ou IPTU, sendo devido o ITR somente se
comprovado o desenvolvimento de atividades agropecuárias no bem, ainda que
este se encontre em zona urbana:
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL.
IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR,
sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que
comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2.
Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.2
Além disso, cabe acrescentar que a presunção de
legalidade dos atos da Fazenda Municipal foi mitigado pela comprovação da
destinação rural do imóvel, considerando-se a Ata Notarial juntada às fls. 86/87,
bem como a averbação do enquadramento do imóvel como rural na matrícula do
bem (vide fls. 18).
1 PAULSEN, Leandro; Impostos federais, Estaduais e Municipais; 7a ed; Porto Alegre: Livraria do Advogado;
2012
2 REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/08/2009, DJe 28/08/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002323-23.2019.8.26.0445 -Voto no 19254
5
Curial, pois, a manutenção da respeitável sentença.
Em razão do resultado do presente recurso, incide o artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo a se majorar em 5% os
honorários advocatícios devidos à apelada.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator